Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602973-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
26/07/2024
Número: 0602973-54.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/04/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LUCIANE CROZAKE - UNIÃO
BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANE CROZAKE DEPUTADO FEDERAL
(EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
LUCIANE CROZAKE (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43918117
25/07/2024
10:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.564

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602973-
54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LUCIANE CROZAKE DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: LUCIANE CROZAKE
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019. COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE
VALORES AFASTADA EM PARTE. OMISSÃO.
I N E X I S T Ê N C I A .
E M B A R G O S
PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275 do
Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas não
se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

3. A documentação apresentada a destempo
pode ser conhecida exclusivamente para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
Num. 43918117 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510414429100000042872815
Número do documento: 24072510414429100000042872815
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 14:08:02

sem causa do poder público.

4. Necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional afastada parcialmente, em
razão da documentação apresentada.

5. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 24/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por LUCIANE CROZAKE,
candidata ao cargo de Deputado Federal pelo União Brasil nas Eleições de 2022, em face
do Acórdão nº 63.243 (id. 43837835).

Em suas razões (id. 43843585), afirma que a decisão incorreu em omissão e
que é possível, neste momento processual, a juntada de documentos novos, capazes de
reduzir ou afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional,
evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da União.

Apresenta, no id. 43843586, documento que considera apto a comprovar a
regularidade das despesas realizadas.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos
modificativos a fim de que as contas sejam aprovadas com ressalvas, afastando-se a
determinação de devolução da maior parte dos valores ao Tesouro Nacional.

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento dos aclaratórios, tendo em vista que o documento apresentado nos embargos
comprova a regularidade da despesa com a contratação de Luiz Otávio Monteiro de
Souza (id. 43853306).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 21/03/2024, quinta-feira, e os
Num. 43918117 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510414429100000042872815
Número do documento: 24072510414429100000042872815
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 14:08:02

Embargos de Declaração foram opostos em 25/03/2024 (id. 43843585), primeiro dia útil
subsequente ao término do tríduo legal, sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

Na hipótese, o embargante se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a documentação apresentada
a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA.
IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO
VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao
Tesouro Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das
contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação,
não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

Num. 43918117 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510414429100000042872815
Número do documento: 24072510414429100000042872815
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 14:08:02

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator Dr. Thiago
Paiva Dos Santos, DJE de 29/04/2022)

O Acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 1.047,50 ao
Tesouro Nacional, sendo: R$ 187,50 referente a despesa - com o fornecedor TOCA DO
OGRO - LANCHONETE E PETISCARIA LTDA - sobre a qual a documentação
apresentada na prestação de contas não permitiu concluir pela licitude do gasto, e
R$860,00 relativos à despesa com a contratação de LUIZ OTAVIO MONTEIRO DE
SOUZA, que não foi comprovada em razão da não apresentação de contrato referente à
prestação do serviço.

Com os embargos foi juntado o contrato de prestação de serviços celebrado
com Luiz Otávio Monteiro de Souza (id. 43843586), contendo todos os requisitos
previstos no art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

O referido documento, consoante bem apontado pela Procuradoria Regional
Eleitoral em sua manifestação de id. 43853306, é apto a comprovar a regularidade da
despesa que ensejou a determinação de restituição de valores.

Resta, deste modo, comprovada a regularidade de despesas no montante de
R$ 860,00 valor que deve ser excluído da determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, mantendo-se a APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS, e a
determinação de recolhimento do valor de R$ 187,50 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para
reduzir o montante a ser restituído ao Tesouro Nacional para R$ 187,50, na forma da
fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602973-54.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 LUCIANE CROZAKE DEPUTADO FEDERAL,
LUCIANE CROZAKE - Advogado das EMBARGANTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A.

Num. 43918117 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510414429100000042872815
Número do documento: 24072510414429100000042872815
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 14:08:02

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.07.2024

Num. 43918117 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/07/2024 10:41:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072510414429100000042872815
Número do documento: 24072510414429100000042872815
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 14:08:02